Tribunal: CARF
Processo: 13804.722729/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722729/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.004 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
J M MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-66.894, da 6a Turma da
DRJ/POA, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DERAT/SPO, no 3743826, de
31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, emitido face à existência de débito sem
a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente afirma que, em
11/11/2018, retransmitiu a GFIP, sanando a pendência relativa à competência 04/2015, no valor
de R$ 282,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722729/2018-64
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722729/2018-64

No que diz respeito ao débito inscrito na PGFN, efetuou o seu parcelamento,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
A DRJ assim decidiu:
Observa-se que, no ADE, haviam sido apontadas duas pendências
correspondentes à divergência GFIP x GPS: uma na competência 04/2015, no valor
original de R$ 90,13, e outra na competência 07/2016, no valor original de R$ 282,12.
No entanto, conforme consta da "Consulta débitos após prazo para
regularização" (fl. 43), ao final do prazo legal ainda permanecia sem regularização
apenas o débito previdenciário (divergência GFIP x GPS) da competência 04/2015, no
valor de R$ 1.008,69.
Consultas aos sistemas de arrecadação e GFIPWeb da RFB, juntadas às fls. 48 a
50 dos autos, demonstram que o contribuinte havia enviado a GFIP da competência
04/2015 em 21/09/2015, com a informação de que o valor devido à Previdência era de
R$ 90,13. Posteriormente, em 11/11/2018, enviou nova GFIP da competência
04/2015, quando declarou o total a recolher de R$ 1.008,69. Não houve qualquer
recolhimento nesta competência.
Assim, diante da inexistência de regularização da divergência apontada na
competência 04/2015, o ADE DERAT/SPO no 3743826, que foi emitido em
obediência às disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Cientificada em 10/09/2021 – sexta-feira (fl.56), a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário (RV) em 11/10/2021 (fl.58).
Em seu RV, a recorrente alega que
1. Em 14 de outubro de 2018, o Requerente foi notificado de decisão constante
do Ato Declaratório DERAT/SPO N2 3743826 DE 31 de agosto de 2018,
determinando a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
— Simples Nacional por alegadas divergências entre GFIP e GPS referente à
competência 04/2015e Débitos Inscritos em Dívida Ativa, em valor histórico de R$
22.312,29
2. Em face de tal referente decisão, foi interposta tempestiva Impugnação,
através da qual demonstrou-se terem sido sanadas a tempo as pendências apontadas.
3. No entanto, em que pese a clara demonstração da improcedência da exclusão
constante do ADE DERAT/SPO N2 3743826/18, em 13 de setembro de 2021, a JM
foi notifica de decisão do Acórdão 10-66.894 que se posicionou pelo indeferimento,
fazendo referência a "consultas aos sistemas de arrecadação e GFIPWeb da RF13,
juntadas às fls. 48 a 50 dos autos, demonstram que o contribuinte havia enviado a
GFIP da competência 04/2015 em 21/09/2015, com a informação de que o valor
devido à Previdência era de R$ 90,13. Posteriormente, em 11/11/2018, enviou nova
GFIP da competência 04/2015, quando declarou o total a recolher de R$ 1.008,69."
Neste sentido, alega a decisão que "não houve qualquer recolhimento nesta
competência".
4. No entanto, tal inconsistência jamais foi notificada ao contribuinte, não
havendo qualquer referência a ela no ADE DERAT/SPO N2 3743826/18,
consubstanciando a surpreendente alusão a ele claro cerceamento de defesa, em
especial ao se constatar que tais alegados débitos sequer impactaram a situação fiscal
da Recorrente ou mesmo a emissão de certidões de regularidade, como se depreende:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722729/2018-64

Apresenta uma Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa onde consta a
existência de débitos com a exigibilidade suspensa. Cita decisões deste CARF no sentido de
tratar essa situação como cerceamento do direito de defesa e conclui:
6. Assim, é de concluir que decisão trazida pelo Acórdão ora em comento não
pode prosperar uma vez que extrapolou suas atribuições ao ter como lastro elementos
não veiculados ou especificados no ADE DERAT/SPO no 3743826/18, o que não é
admissível em grau de recursos.
Em outras palavras, o Acórdão, ao invés de repelir a razões constante da
Impugnação interposta pela Recorrente, logrou apontar "nova" alegada inconsistência
a atingira situação fiscal da peticionária, sendo que o prazo para sua regularização
teria há muito se exaurido, o que reforça a constatação de estamos diante de caso de
flagrante cerceamento de defesa a autorizar a nulidade da decisão de exclusão do
Simples ora combatida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que a exclusão do regime do Simples se dá consoante o
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Já o parágrafo 2o, ao artigo 31, admite a permanência contribuinte, no regime, no
caso que excepciona, como segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A nulidade, a que se refere a recorrente, é a tratada na Súmula CARF 22:
Súmula 22 - É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela
Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Embora a referida súmula trate do Simples Federal e não do Simples Nacional,
entendo que a natureza é a mesma, ou seja, propiciar ao contribuinte o direito ao contraditório e à
ampla defesa, consoante o Art. 5o, LV da Constituição Federal (CF), cujo texto legal prevê que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722729/2018-64

Verifica-se que não foi o caso do ADE, aqui em discussão. Nele foram indicados
claramente as competências e os correspondentes valores pendentes de recolhimento.
Um dos débitos, tratados no ADE, no caso, trata da competência 04/2015, valor
não recolhido de R$90,13, para o qual a recorrente apenas apresentou uma GFIP retificadora, no
valor devido de R$1.008,69, sem ter efetuado o seu recolhimento, consoante consta no extrato
anexado à fl. 50.
Assim, vê-se que a recorrente, de fato, não envidou os devidos esforços para
resolver a pendência, nos termos do parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Original